Tribunal: TCU
Processo: 023.125/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8376/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.125/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Luis Felipe (XXX.476.647-XX); Celso da Silva Diniz (XXX.584.007-XX); Helio Louvem (XXX.089.467-XX); Jarbas Brasil de Moraes Neto (XXX.487.177-XX); Nelza de Souza Freijanes (XXX.090.587-XX); Pedro Justino Filho (XXX.307.387-XX); Rubens Gomes Barboza (XXX.950.057-XX); Sheila Cristina de Souza (XXX.896.307-XX); Vera Lucia Sant Anna (XXX.833.267-XX); Vera Lucia dos Santos Rodrigues de Melo (XXX.211.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.